Tribunal: TCU
Processo: 017.682/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pelo Comando da 7a Divisão do Exército em razão de recebimento indevido de pensão militar por filha de ex-combatente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 7a Região Militar e 7a Divisão de Exército, tendo como responsável a Sra. Ednéa Ventura de Araújo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar o processo e arquivar os autos, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com base no art. 212 do RI/TCU.